Tribunal: TJPA
Processo: 0008395-77.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008395-77.2020.8.14.0401

APELANTE: STANLEY COSTA DA TRINDADE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PLEITO. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. POLICIAIS QUE INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE SEM MANDADO JUDICIAL. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NA DEFESA PRELIMINAR MEMORIAIS FINAIS DA DEFESA. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA E APREENSÃO DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO QUE DEMONSTRARAM QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SE DESTINAVA À VENDA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O APELANTE E AS REPRIMENDAS, NA PRIMEIRA FASE DA SUA APLICAÇÃO, FORAM IMPOSTAS EM PATAMAR SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 EM GRAU MÁXIMO. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA SEU RECONHECIMENTO EM 1/6 (UM SEXTO).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE
. Esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do apelo em liberdade, pois a ordem de prisão foi determinada por juiz de direito, cabendo a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal apreciá-lo, nos termos da alínea “a” do inc. I do art. 30 do Regimento Interno do Tribunal.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO
. A preliminar de nulidade das provas contidas no processo face a circunstância dos policiais que prenderam o recorrente terem ingressado na sua residência sem mandado judicial, não pode ser acolhida, uma vez que tanto na defesa preliminar como nos memoriais finais, o apelante não suscitou o referido argumento, ocorrendo, portanto, a preclusão,

ex vi
do art. 571, inc. I do CPP.

Preliminar rejeitada.

3.

MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
Durante a instrução processual, não foi produzida qualquer prova que a droga encontrada em poder do acusado tinha por fim o consumo próprio, até porque a quantidade - 1,821Kg (um quilograma e oitocentos e vinte e um gramas) de maconha – e apreensão da balança de precisão demonstraram que a droga se destinava à venda, logo, revela-se incabível o pleito de desclassificação.

4.

EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE.
Quando da apreciação das circunstâncias judiciais, nenhum vetor foi considerado desfavorável. Todavia, a pena base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa (doc. Id nº 4678318, p. 7), motivo pelo qual o cálculo da pena deve ser corrigido e fixado no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

5.

IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO
. A quantidade de droga apreendida, justifica a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Precedente do STJ.

6.

PENA APLICADA.
Corrigidos os equívocos, o recorrente fica condenado às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006 às penas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA),
07 de junho
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

STANLEY COSTA DA TRINDADE NETO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante pleiteia, inicialmente, o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, por não estarem preenchidos os requisitos da custódia cautelar.

Suscitou a preliminar de nulidade das provas contidas no processo, uma vez que os policiais que o prenderam ingressaram na sua residência sem mandado judicial.

No mérito, afirma que as provas produzidas nos autos demonstraram que a pequena quantidade de entorpecente apreendida em seu poder se destinava ao consumo, motivo pelo qual a infração deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que houve erro na fixação da pena base acima do mínimo legal, pois o juízo a quo não reconheceu nenhum dos vetores judiciais em seu desfavor e a causa de diminuição do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006 deve incidir no patamar máximo.

Pede o provimento do recurso a fim de que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso tão somente para impor a pena base no mínimo legal.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação a fim de que a pena base seja fixada no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 30/05/2020, nesta Capital, uma guarnição da Polícia Militar, ao realizar patrulhamento pelas ruas do Bairro da Marambaia, se deparou com o veículo conduzido pelo recorrente que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, mas foi contido pelos agentes que, depois de o revistarem, encontraram 02 (duas) porções de maconha em seu poder, mais 01 (uma) porção de maconha e uma balança de precisão no interior do automóvel.

Em seguida, depois de ser indagado se possuía mais substâncias entorpecentes, o recorrente conduziu os policiais até a residência de sua ex-esposa, onde foram encontrados mais 05 (cinco) porções de maconha. Ato contínuo, os policiais foram até a residência do recorrente, onde localizaram mais (02) dois tabletes de maconha, resultando na apreensão de 10 (dez) invólucros cujo peso total foi de 1,821Kg (um quilograma e oitocentos e vinte e um gramas) de maconha.

DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE

Com efeito, esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do apelo em liberdade, pois a ordem de prisão foi determinada por juiz de direito, cabendo a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal apreciá-lo, nos termos da alínea “a” do inc. I do art. 30 do Regimento Interno do Tribunal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade das provas contidas no processo, uma vez que os policiais que o prenderam ingressaram na sua residência sem mandado judicial.

Ocorre que tanto na defesa preliminar (doc. Id. nº 4678199) como nos memoriais finais (doc. Id nº 4678317), o apelante não suscitou a referida nulidade. Portanto, em face da preclusão, não pode alegá-la em sede recursal,
ex vi
do art. 571, inc. I do CPP.

Rejeito, assim, a preliminar.

MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante afirma que as provas produzidas nos autos demonstraram que a pequena quantidade de entorpecente apreendida em seu poder se destinava ao consumo, motivo pelo qual a infração deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Durante a instrução processual, não foi produzida qualquer prova que a

droga encontrada em poder do acusado tinha por fim o consumo próprio, até porque a quantidade - 1,821Kg (um quilograma e oitocentos e vinte e um gramas) de maconha – e apreensão da balança de precisão demonstraram que a droga se destinava à venda, logo, revela-se incabível o pleito de desclassificação.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que houve erro na fixação da pena base acima do mínimo legal, pois o juízo a quo não reconheceu nenhum dos vetores judiciais em seu desfavor e a causa de diminuição do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006 deve incidir no patamar máximo.

Pois bem. Quando da apreciação das circunstâncias judiciais, ao contrário do que consignou o Juízo
a quo
, nenhum vetor foi considerado desfavorável (doc. Id nº 4678318, pp 06/07):

“1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. Quanto à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

4. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – “lucro fácil” com o comércio de drogas ilícitas.

5. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.

6. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

7. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública.

8. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, são normais a espécie, eis que a substância apreendida se trata de cocaína, e em quantidade não muito grande.

Tendo este Juízo considerado como desfavoráveis, 02 (duas) circunstâncias.

Assim, FIXO A PENA BASE EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Todavia, a pena base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa (doc. Id nº 4678318, p. 7), motivo pelo qual o cálculo da pena deve ser corrigido.

Por outro lado, a quantidade de droga apreendida, justifica a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. QUANTIDADE RAZOÁVEL DE DROGA. PRESENÇA DE PETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. a 3. Omissis.

4. Para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4 da Lei de Drogas, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. Neste caso, o Tribunal de origem justificou a opção pela fração mínima de um sexto considerando a quantidade de entorpecentes e a presença de objetos relacionados ao comércio espúrio de drogas (balança de precisão e embalagens comumente utilizadas para preparar porções individuais de drogas), mostrando-se proporcional e adequada a escolha da fração de um sexto.

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 637.782/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Realiza-se, então, a nova dosimetria das penas.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP) não pode incidir na imposição das sanções, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ. Não há agravantes.

Presente a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006 às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
07 de junho
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/06/2021